Tribunal: STF
Processo: Pet 9825
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-29
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de notícia-crime ajuizada pelo Deputado Federal DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA em face do Senador da República RANDOLFE RODRIGUES, imputando-lhe os crimes previstos nos arts. 1º, II, 17, 18, 22, I e IV, § 1º, 23, I, III e IV e 26, todos da Lei 7.170/83 (Lei de Segurança Nacional).
    Alega, em síntese, que o noticiado publicou vídeo de 17 minutos e 17 segundos, no canal do Youtube do MST (https://www.youtube.com/watch?v=y1E6nkQK3Zs), por meio do qual teria proferido “seríssimas palavras que podem ser interpretadas como SUBVERSIVAS, ANTI-DEMOCRÁTICAS, CALUNIOSAS, DIFAMATÓRIAS, e que atentam contra a instituição Presidência da República, e diretamente ao Estado Democrático e de Direito” (eDoc. 1, fl. 4). O noticiante destaca os seguintes trechos:
    01:05s a 01:14s: "Em uma ampla frente de ofensiva, em relação ao governo criminoso e corrupto de Jair Bolsonaro"
    03:08s a 03:28s: "Enfim, na primeira parte das investigações em curso na CPI, nós trabalhávamos somente com essas hipóteses, ou seja, com a consigna de que o presidente da República era criminoso, tinha orquestrado propositadamente um morticínio, como todos diziam: ERA GENOCIDA"
    03:37s a 03:58s: "Desde o depoimento dos imãos Miranda, na CPI até agora, nós temos, companheiros e companheiras, uma palavra de ordem a mais para definir Jair Bolsonaro... ELE É LADRÃO. BOLSONARO É LADRÃO. É LADRÃO DE VACINA. É LADRÃO DE DINHEIRO DO POVO. 04:07s a 05:38s: "Enquanto os brasileiros morriam. Enquanto nós estávamos com a maior média de mortes por dia. Ainda no mês de março. Enquanto nós estávamos com mais de 3 mil famílias brasileiras sendo despedaçadas por dia, por conta da pandemia. Enquanto a pandemia se agravava. O governo de Jair Bolsonaro não negava a vacina por convicção ideológica, como alguns imaginavam. Não era por negacionismo pura e simples. A ciência, como alguns imaginavam. Ele fazia isso por dinheiro. Ele fazia isso para liberar os esquemas de corrupção no âmbito do Ministério da Saúde. O que a CPI já tem elementos para confirmar, para comprovar, é que o governo de Jair Bolsonaro transformou, durante a pandemia, o Ministério da Saúde é um enorme balcão de negócios. Um balcão de negócios que se juntaram interesses corruptos diferentes. De um lado, os corruptos interesses mobilizados pelo velho centrão conservador da política, que se juntaram ao Ministério da Saúde, a partir da atuação, em especial do líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, o sr. Ricardo Barros. De outro, os interesses dos militares que se apossaram do Ministério da Saúde também com o intuito de roubar.
    12:44s a 13:23s: "No meu entender, levam os companheiros e companheiras nas mobilizações do próximo dia 24 de julho, levantar, com força, a palavra de ordem, que o sr. Jair Bolsonaro não só é criminoso. Ele não só orquestrou um esquema para matar brasileiros e brasileiras. Ele orquestrou esse esquema para matar brasileiros e brasileiras, atrás de dinheiro, para roubar, para satisfazer o esquema do Centrão, para satisfazer os seus coronéis que estavam encastelados no Ministério da Saúde, para satisfazer a sanha por dinheiro dos grupos de fake news bolsonaristas que permeiam as redes sociais."
    14:00s a 14:56s: "O Segundo, a sequência de crimes comuns. E lhes digo isso, não são poucos. Já temos elementos para confirmar que o presidente da República praticou charlatanismo, praticou crime contra a ordem sanitária, esteve em prevaricação quando não tomou as providências a partir das denúncias dos irmãos Miranda sobre os esquemas de corrupção existentes através da Precisa no Ministério da Saúde. Corrupção passiva, tráfico de influência, e todos os elementos apontam também para o crime de corrupção ativa. O terceiro aspecto desse relatório, deve e no que depender de nós, estamos trabalhando e perseguindo os fatos nesse sentido. Deve apontar a ocorrência do crime de Lesa-Humanidade. Digo aqui, que o crime de Lesahumanidade fere o artigo 7º do Estatuto de Roma, e, portanto levará o senhor Jair Bolsonaro a responder no Tribunal Penal Internacional." 
    15:46s a 16:21s: "A democracia em nosso Brasil na resiste a este mandato de de Jair Bolsonaro. Não resiste até chegar ao final deste mandato de Jair Bolsonaro. Ir pras ruas. Colocar fim a este governo, é uma tarefa sobretudo civilizatória para todas e todos nós. É uma tarefa da luta social. É uma tarefa do nosso tempo. É uma tarefa que será reivindicada por nós, será reivindicada de nós, das gerações que virão, será reivindicada de nós, pelos nossos netos, pelos nossos bisnetos. Será reivindicada por de nós para a história.
    16:52s a 17:17s: "Nos encontremos. Quero estar com os companheiros e companheiras, nas ruas do dia 24 de julho. Mas não só no 24 de julho. Nas ruas até por fim a esse governo, genocida, criminoso, corrupto, anti-nacional, representante do que tem de mais atrasado na história brasileira. Até a vitória companheiros, SEMPRE." 
    Destaca que, diante das declarações acima, teriam ocorrido, em tese, dois graves delitos contra a Segurança Nacional: “incitação com grave ameaça, ao pleno exercício de um dos poderes da República, a Presidência, e caluniar e difamar o Presidente da República, com graves acusações de crimes diversos, apenas no campo das ilações”. (eDoc. 1, fl 8).
    Defende o parlamentar DANIEL SILVEIRA que, “por muito menos. (…) se encontra preso em uma cela do Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, por supostos delitos preconizados pela Lei de Segurança Nacional, quando exerceu tão somente a sua imunidade parlamentar para criticar a ação de ministros desta Suprema Corte” (eDoc. 1, fl. 8), ressaltando, sob sua ótica, a similaridade das condutas.
    Segue argumentando que, em razão das incitações públicas que teriam sido realizadas pelo Senador RANDOLFE RODRIGUES, ocorreram, em 24/7/2021, na cidade de São Paulo, vários incidentes, notadamente o ataque à estátua de Borba Gato, que teria sido perpetrado por um grupo denominado Revolução Periférica.
    Segundo a narrativa do noticiante, “outro grupo, denominado MTST, que possui como seu coordenador uma figura pública, inclusive candidato à presidência da República nas eleições de 2018, também comemorou o ato criminoso praticado por militantes que buscam desestabilizar o sistema democrático brasileiro, coincidentemente após a fala, em tese, incitadora, de um Senador da República, que deveria dar o exemplo, e não incitar deposição de chefe de um dos poderes” (eDoc. 1, fl. 19).
    Pugnou o Deputado Federal pela necessidade de remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, citando, a exemplo, a Pet 9760 (Rel. Min. ROSA WEBER).
    Requereu, assim (eDoc. 1, fl. 22):
    “A presente Notícia-Crime, com efeito imediato prévio à ação ex delicto, pelo que o ordenamento exige a presença de elementos nos quais se possa estribar a pretensão do Noticiante, especialmente no tocante ao suposto cometimento dos CRIMES previstos nos artigos 1º, II, 17, 18, 22, I, IV, § 1º, 23, I, III, IV, 26, parágrafo único, da Lei 7.170/83, Lei de Segurança Nacional. É o que se afirma ser a justa causa, expressa em suporte mínimo de prova da imputação, porquanto a credibilidade da ação decorre da prova evidente dos fatos narrados e comprovados.
    EX POSITIS, considerando-se que no presente mosaico de acontecimentos, os fatos narrados constituem, em tese, CRIMES CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL, na modalidade consumado, nos termos do Art. 1º, II, 17, 18, 22, I, IV, § 1º, 23, I, III, IV, 26, parágrafo único, da Lei 7.170/83, Lei de Segurança Nacional, e que a postulação se apresenta com suporte probatório da ocorrência do alegado, preenchendo os necessários requisitos a autorizar o pleno exercício do direito de ação e inafastabilidade da jurisdição (Art. 5º, XXXIV, “a”, e XXXV, CF 1988), e posteriormente convertida em ação penal, porquanto, TEMPESTIVA, o JUÍZO É COMPETENTE e o NOTICIANTE é parte legítima para o pleito nos termos do Art. 27, 39 e 40, CPP.
    Afora-se a presente notícia-crime em face do SENADOR DA REPÚBLICA, SR. RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES, qualificação no preâmbulo da exordial, violador, em tese, dos mandamentos insertos nos artigos supracitados, da LEI DE SEGURANÇA NACIONAL – 7.170/83, requerendo-se o seu recebimento, processamento e determinando-se A NOTIFICAÇÃO IMEDIATA da PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, na figura de seu PGR, titular da ação penal, para, nos termos do Arts. 39 e 40, CPP, com fito de tomar as medidas cabíveis aos fatos gravíssimos narrados em face da Autoridade Noticiada, especialmente, OFERECIMENTO DE DENÚNCIA e posterior deferimento desta honrosa Suprema Corte, conforme precedente invocado da PET 9760/DF.
    Protesta, por fim, provar todo o alegado por todos os meios de provas em Direito admitidas, depoimentos de testemunhas, perícias, diligências e tudo mais que se fizer necessário”.
    Os autos foram a mim distribuídos em 28/7/2021 (eDoc. 8).
    Em 29/7/2021, determinei a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 9).
    Em 11/8/2021 (eDoc. 11), o noticiante apresentou manifestação, alegando o transcurso do prazo para a manifestação ministerial, o que foi reiterado em 22/8/2021 (eDoc. 13).
    A Procuradoria-Geral da República, em 25/8/2021 (eDoc. 15), requereu “com fundamento no art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, seja negado seguimento a esta petição, tendo em vista que veicula pedidos manifestamente inadmissíveis”.
    Além disso, ainda em 25/8/2021 (eDoc. 16), o Deputado Federal DANIEL SILVEIRA apresentou “arguição incidental de suspeição e impedimento, do órgão do Ministério Público e deste Emérito Relator”, requerendo o seguinte:
    a) Nos termos do Art. 104 c/c 112 c/c 252 e 254, do Código de Processo Penal, sejam reconhecidas as SUSPEIÇÕES e IMPEDIMENTOS do Eminente órgão do Ministério Público Federal, aqui representado pelo Vice-Procurador-Geral da República, sr. Humberto Jacques de Medeiros, remetendo os autos à PGR para que seja encaminhado a outro órgão, que NÃO TENHA FUNCIONADO EM NENHUM OUTRO PROCESSO envolvendo este advogado e o preso político Daniel Silveira, para emissão de novo parecer, e
    b) Conforme art. 103, § 4º, CPP, argui-se a SUSPEIÇÃO e IMPEDIMENTO do Emérito Relator, pelos fundamentos alusivos aos incisos dos artigos 252 e 254, CPP, requerendo o seu envio ao Sr. Presidente da Corte, em autos apartados, classificados concomitantemente como ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO e ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO, na forma do Regimento Interno do STF, para julgamento; 
    É o relatório.
    I – DA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO
    Nos termos do art. 100, § 2º, do Código de Processo Penal, se a suspeição for de manifesta improcedência, o juiz ou relator a rejeitará liminarmente. 
    Além disso, conforme o art. 112 do mesmo diploma legal, o juiz, o órgão do Ministério Público, os serventuários ou funcionários de justiça e os peritos ou intérpretes abster-se-ão de servir no processo, quando houver incompatibilidade ou impedimento legal, que declararão nos autos. Se não se der a abstenção, a incompatibilidade ou impedimento poderá ser argüido pelas partes, seguindo-se o processo estabelecido para a exceção de suspeição. 
    O noticiante busca caracterizar eventual impedimento ou suspeição com base, em síntese, nos seguintes argumentos: (a) “este advogado, em especial, apresentou REPRESENTAÇÃO CRIMINAL contra este Relator e o Vice-PGR na própria Procuradoria-Geral da República”; (b) “este Noticiante, preso político, está sendo perseguido implacavelmente por este Relator, (JUIZ, VÍTIMA, RELATOR, ACUSADOR), em conjunto acusatório com o membro do MPF, sr. Vice-PGR, Humberto Jacques de Medeiros (ACUSADOR e INQUIRIDOR), autor da denúncia que o levou à prisão em 17/02/2021”; (c) “o Vice-PGR, além de possuir INTERESSE DIRETO NO FEITO, prejudicar o preso político Daniel Silveira (Art. 252, IV, CPP), também funcionou como ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO em outro processo, PET 9456/DF e AP 1044/DF (Art. 252, I e II, CPP)”; (d) “o senhor Vice-PGR, Humberto Jacques de Medeiros, além de ser inimigo óbvio deste advogado e do preso político Daniel Silveira (Art. 254, I, CPP), quando apresentou DENÚNCIA a este Relator, em sintonia perfeita, ACONSELHOU o juízo ao apresentar acusação criminal, absurda e inexistente, mas apresentou”, o que faria incidir, também, o inciso IV do mencionado art. 254 do CPP.
    Além disso, sustenta o noticiante que este Relator estaria impedido de atuar neste autos, pois figura como juiz e acusador nos autos da Ação Penal 1.044 e outros inquéritos, o que atrai a aplicação do art. 252, IV, do CPP.
    Indica, aliás, que teria apresentado “5 processos na OAB por ofensas às prerrogativas e abuso de autoridade e poder, uma representação criminal por abuso de autoridade na PGR, um pedido de prisão por crime inafiançável de tortura, uma denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, uma outra no Ministério dos Direitos Humanos, além de uma arguição de suspeição engavetada pelo presidente desta Corte”, bem como pedido de impeachment no Senado Federal. Defende, assim, a existência de inimizade capital entre advogado e julgador, o que acarretaria na alegada suspeição.
    Assim dispõem os arts. 252 e 254 do Código de Processo Penal:
    Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:
    I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;
    II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;
    III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;
    IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.
    Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:
    I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;
    II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;
    III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;
    IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;
    V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;
    VI - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.
    Inicialmente, no que diz respeito à alegação de suspeição e impedimento do Vice-Procurador-Geral da República, HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS, o parlamentar aponta que o art. 252, I, II e IV, do CPP, deveria ser aplicado para caracterizar a suspeição/impedimento do membro do Ministério Público. 
    A tese veiculada, nos termos em que exposta, resultaria na absurda conclusão de que determinado membro do Ministério Público, tendo pleiteado qualquer medida desfavorável (oferecimento de denúncia, requerimento de decretação da prisão, etc...), só poderia atuar em um único singular processo em face de cada pessoa, pois estaria “suspeito” em todos os demais, o que não se verifica.
    Efetivamente, não foram apresentados quaisquer fatos que comprovassem o alegado, limitando-se a petição a apontar ato do membro do Ministério Público que ocorreu em absoluto cumprimento à sua função institucional (oferecimento de denúncia em face do noticiante).
    Da mesma forma, no que diz respeito ao art. 254, I e IV, do CPP, não há qualquer comprovação de que o Vice-Procurador-Geral da República seja amigo íntimo ou inimigo capital das partes neste autos, revelando-se improcedentes os argumentos do parlamentar no sentido de que o mero oferecimento de denúncia em seu desfavor caracterizaria a suposta inimizade.
    Além disso, não se vislumbra qualquer procedência na alegação de que “o senhor Vice-PGR, Humberto Jacques de Medeiros, além de ser inimigo óbvio deste advogado e do preso político Daniel Silveira (Art. 254, I, CPP), quando apresentou DENÚNCIA a este Relator, em sintonia perfeita, ACONSELHOU o juízo ao apresentar acusação criminal, absurda e inexistente, mas apresentou”. Conforme ressaltado, o oferecimento de denúncia é prerrogativa do Ministério Público e, por si só, não representa qualquer “aconselhamento ao Juízo”.
    Igualmente, verifico a manifesta improcedência na arguição de suspeição e impedimento deste Relator, seja pelo suposto interesse direto no feito (art. 252, IV, do CPP), seja pela suposta inimizade capital com o noticiante ou seu advogado (art. 254, I, do CPP), não tendo sido apresentadas quaisquer evidências das alegações.
    Eventuais representações do advogado em face do Relator, ou em face do membro do Ministério Público, nos órgãos que entende pertinentes, também não se revelam como motivo caracterizador de suspeição ou impedimento. Se assim fosse, qualquer advogado, exercendo seu direito de petição (art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal), poderia causar automaticamente a impossibilidade de determinado Juiz exercer a judicatura em todos os processos nos quais atua.
    Trata-se, portanto, de requerimento absolutamente incabível, pois se pretende afastar não só o órgão acusador, com também o Ministro relator da ação penal, tão somente pelo fato do requerente discordar das decisões judiciais proferidas; sendo, dessa maneira, MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE A ARGUIÇÃO (art. 100, § 2º, do CPP).
    II – DO MÉRITO DA NOTÍCIA-CRIME
    O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet. 4281/DF, rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17-8-2009), tendo esta Corte decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC nº 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990).
    Ressalte-se, ainda, que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua atividade de supervisão judicial (STF, Pet. 3825/MT, rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011).
    A Procuradoria-Geral da República, diante da manifesta improcedência desta notícia-crime, posicionou-se de forma diametralmente oposta à pretensão veiculada na petição inicial, apresentando os seguintes argumentos (eDoc. 15, fls. 3-4):
    “Para a caracterização dos crimes previstos na Lei n. 7.170/1983 é indispensável que a ação do agente seja dirigida deliberadamente contra a segurança do Estado. O comportamento passível de sanção, por conseguinte, deve pretender atingir a estrutura do poder legalmente constituído, a fim de substituí-lo por meios ilegais.
    Essa exigência corresponde a uma concepção democrática e liberal dos crimes políticos, e é indicativa de que o fim de agir é, no nos crimes contra a segurança nacional, elementar à natureza das coisas. 
    Outra não é a razão pela qual a tipificação de tais demanda a presença de dois requisitos, um de ordem subjetiva e outro de ordem objetiva, consistentes na (i) motivação e objetivos políticos do agente e na (ii) lesão real ou potencial à integridade territorial, à soberania nacional, ao regime representativo e democrático, à federação ou ao estado de direito, nos termos dos arts. 1° e 2° da referida lei.
    À luz desses elementos, constata-se que a simples adequação da conduta imputada ao requerido a quaisquer das figuras típicas elencadas no diploma normativo citado não seria o bastante para configurar inequivocamente a prática de delitos contra a segurança nacional, já que a realização das figuras típicas exige a presença dos requisitos estabelecidos nos artigos 1° e 2° do diploma legal.
    Com efeito, dos fatos narrados pelo peticionário não é possível alcançar, de modo categórico, conclusões no sentido de que os atos atribuídos ao requerido criaram um risco juridicamente reprovado aos interesses que são tutelados pelos arts. 17, 18, 22, incisos I e IV, §1°, 23, incisos I, III e IV, e 26, todos da Lei n. 7.170/1983 ou que os resultados porventura causados pelo seu comportamento correspondem, efetivamente, àqueles que as normas incriminadoras procuram proibir.
    O peticionário também não se desincumbiu do ônus de demonstrar a presença, no caso concreto, do elemento subjetivo que se traduz no dolo específico de atentar contra a soberania nacional e a estrutura política brasileira. Da mesma forma, não se encarregou de explicar, apontando o fundamento de validade na ordem jurídica, por que o discurso que é objeto desta notícia-crime não estaria agasalhado pela imunidade parlamentar prevista no art. 53, caput, da Constituição da República” (grifo nosso).
    Como se vê, na presente hipótese, o noticiante não trouxe aos autos indícios mínimos da ocorrência de ilícito criminal, não existindo, portanto, na presente petição, nenhum indício real de fato típico praticado por qualquer requerido (quis) ou qualquer indicação dos meios que o mesmo teria empregado (quibus auxiliis) em relação às condutas objeto de investigação, ou ainda, o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando) ou qualquer outra informação relevante que justifique a instauração de inquérito ou de qualquer investigação (JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR. O processo criminal brasileiro, v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183).
    Flagrante a ausência de justa causa, a consequência é o indeferimento do pedido com imediato arquivamento da representação Nesse sentido, conferir: Inq. 4429, 8/6/2018; Inq. 3844, 5/8/2019; PET 8497, 17/12/2019; PET 8485, 19/12/2019; Inq. 4811, 30/3/2020, todos da PRIMEIRA TURMA e de minha relatoria.
    Ante o exposto, em razão da ausência de indícios mínimos da ocorrência de ilícito penal, REJEITO LIMINARMENTE A ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO E DETERMINO O ARQUIVAMENTO imediato desta representação, nos termos dos arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF.
    Intime-se o requerido.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente